Tribunal: TCU
Processo: 002.765/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1899/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 002.765/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Antonio Jeremias Gabrielli (XXX.037.267-XX); Edinea Maria Salvador (XXX.357.767-XX); Eduardo Schneider (XXX.686.577-XX); Eliene Lopes Rosa das Neves (XXX.858.891-XX); Emilia Tereza Bastos da Silva Gama (XXX.349.727-XX); Joao Ribeiro (XXX.947.037-XX); Julio Andre Silva dos Santos (XXX.147.610-XX); Luis Claudio Melo Bordallo (XXX.816.002-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.